Tribunal: TJES
Processo: 5001473-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Processo de n° 5001473-59.2023.8.08.0024

Agravante:
EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS

Agravada:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. REGISTRO DA CIÊNCIA EM 02/02/2024. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NOS DIAS 5 E 6 DE FEVEREIRO DEVIDO À INSTABILIDADE DO SISTEMA. INÍCIO DO PRAZO EM
07/02/2024
. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NOS DIAS 12,13,14 DE FEVEREIRO EM VIRTUDE DO FERIADO DE CARNAVAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM 16/02/2024 DE MODO TEMPESTIVO.

AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR/AGRAVANTE TENDO COMO CAUSA DE PEDIR REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DA QUEIMA DE SEU APARELHO TELEVISOR DEVIDO A OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A AGRAVADA A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 8.990,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ A FIM DE EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, RECEBENDO A SEGUINTE EMENTA:

“EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DE SUA TELEVISÃO. CARBONIZAÇÃO DO PAINEL EM VIRTUDE DE DESCARGA EXCESSIVA DE ENERGIA. LAUDOS TÉCNICOS. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENOU A RÉ NA QUANTIA DE R$ 8.990,00 (OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) A TÍTULO DE DANO MATERIAL E R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. DEFENDE A REGULARIDADE DO SERVIÇO E AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO MENCIONADO. AFIRMA QUE A OCORRÊNCIA REGISTRADA NÃO CAUSOU O DANO RECLAMADO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E/OU SUBSIDIARIAMENTE A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA. AUTOR COLACIONOU LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS QUE COMPROVAM O PROBLEMA DO TELEVISOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA UNICAMENTE PARA INDEFERIR O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Inicialmente, cabe destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor -CDC ao caso, pois a parte autora é vulnerável em relação à ré, sendo destinatária final de serviços. De outro lado, a requerida é claramente fornecedora, pois realiza atividade organizada de fornecimento de serviços, nos exatos termos do artigo 3º do CDC.

Portanto, a análise da demanda deve ser efetuada de acordo com os princípios inerentes ao sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não comporta acolhimento.

Não se olvida que somente é devida a reparação por danos extrapatrimoniais quando há lesão aos direitos da personalidade violando sua intimidade, vida privada, honra, imagem, dignidade da pessoa humana, dentre outros bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

[...]

A despeito dos defeitos causados no equipamento em razão da oscilação na rede de energia elétrica, é certo que os fatos narrados na inicial não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, não se vislumbrando qualquer aflição, angústia, constrangimento, padecimento moral e humilhação que tenham interferido no comportamento psicológico do requerente.

[...]

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais. Mantenho a sentença proferida quanto ao deferimento dos danos materiais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
”.

INSURGÊNCIA DO AUTOR/AGRAVANTE NO SENTIDO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA A FIM DE QUE SEJA SUBMETIDA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA APRECIAÇÃO E RECONSIDERAÇÃO ACERCA DO DANO MORAL. PUGNA, PARA TANTO, A APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ADUZ QUE APÓS O TELEVISOR QUEIMAR PASSOU DIAS TENTANDO SOLUCIONAR A QUESTÃO JUNTO À REQUERIDA SEM OBTER ÊXITO.

EM QUE PESE OS ARGUMENTOS DA PARTE AGRAVANTE, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A DECISÃO ESTÁ CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O MERO INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)